Tribunal: TJSP
Processo: 0000101-31.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – REMIÇÃO PELO ESTUDO – DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU O BENEFÍCIO EM SUA TOTALIDADE – INSURGÊNCIA MINISTERIAL SOB ARGUMENTO DE QUE HOUVE CARGA DIÁRIA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL – CABIMENTO – CARGA HORÁRIA DIÁRIA EXCEDENTE QUE NÃO PODERIA SER CONSIDERADA NO CÁLCULO PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 126, §1o, INCISO I, DA LEP – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – REMIÇÃO PELO ESTUDO – DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU O BENEFÍCIO EM SUA TOTALIDADE – INSURGÊNCIA MINISTERIAL SOB ARGUMENTO DE QUE HOUVE CARGA DIÁRIA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL – CABIMENTO – CARGA HORÁRIA DIÁRIA EXCEDENTE QUE NÃO PODERIA SER CONSIDERADA NO CÁLCULO PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 126, §1o, INCISO I, DA LEP – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000101-31.2020.8.26.0521, da Comarca de Capivari, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JONATAS
OLIVAL SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial, devendo ser respeitado para fins de remição
o limite máximo de 12 (doze) horas a cada 03 (três) dias de estudo. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000101-31.2020.8.26.0521 -Voto no 19606
2
Voto no 19606
Agravo em Execução no 0000101-31.2020.8.26.0521
Agravante: Ministério Público
Agravado: JONATAS OLIVAL SALES
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL

REMIÇÃO PELO ESTUDO DECISÃO DE 1o GRAU
QUE DEFERIU O BENEFÍCIO EM SUA TOTALIDADE
INSURGÊNCIA MINISTERIAL SOB ARGUMENTO DE
QUE HOUVE CARGA DIÁRIA SUPERIOR AO LIMITE
LEGAL CABIMENTO CARGA HORÁRIA DIÁRIA
EXCEDENTE
QUE
NÃO
PODERIA
SER
CONSIDERADA NO CÁLCULO PARA DEFERIMENTO
DO BENEFÍCIO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 126, §1o,
INCISO I, DA LEP
DECISÃO REFORMADA

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução contra a decisão de fls. 20,
mantida às fls. 27, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Jayme
Walmer de Freitas, que julgou remidos 46 (quarenta e seis) dias pelo
trabalho e diante da frequência de curso de ensino.
O agravante pleiteia, em suma, a reforma parcial da decisão,
alegando que a carga horária excedente a 04 (quatro) horas diárias não
deve ser computada para efeitos de remição diante do limite legal de
concessão de 01 (um) dia remido a cada 12 (doze) horas de estudos
divididas em 03 (três) dias. Nesse sentido, postula a desconsideração do
período excedente na contagem do benefício no que se refere à Certidão
Escolar no 0717/2019 (fls. 01/04).
Com a vinda dos autos sem oferecimento das razões
defensivas, esta Relatora determinou a intimação da Defesa e nova
abertura de vista à Procuradoria Geral de Justiça (fls. 46/47), o recurso
foi contrariado (fls. 74/79), manifestando-se a Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000101-31.2020.8.26.0521 -Voto no 19606
3
Justiça pelo provimento do agravo (fls. 82/85), vindo os autos
novamente conclusos a esta Relatora em 18 de setembro de 2020.
É o relatório.
Jonatas foi condenado pelo cometimento do crime roubo
circunstanciado e corrupção de menores à pena total de 06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
com término de cumprimento previsto para 09/05/2024, conforme fls.
07/08.
O agravante pleiteou a concessão do benefício da remição
diante da frequência de curso escolar e trabalho, tendo o MM. Juiz a quo
declarado 46 (quarenta e seis) dias remidos pela frequência do curso de
ensino por 112 (duzentas e doze) horas, bem como 110 (cento e dez)
dias de trabalho (fls. 20).
Contra esta decisão se insurge o Ministério Público,
alegando que o montante de 112 (duzentas e doze) horas de frequência
escolar considerou período excedente ao limite legal, devendo ser
desconsiderado na contagem do benefício (fls. 01/04).
Respeitado o entendimento do d. Magistrado de 1o grau, a
decisão merece reparos.
O artigo 126, §1o, inciso I, da Lei de Execução Penal
estabelece a forma de contagem para fins de remição pelo estudo,
valendo trazê-lo à colação:
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000101-31.2020.8.26.0521 -Voto no 19606
4
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do
tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar
-
atividade
de
ensino
fundamental,
médio,
inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação
profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;”
No caso em apreço, verifico que de fato no que se refere à
Certidão Escolar no 0717/2019 o sentenciado estudou por 09 (nove) dias,
com jornada de 08 (oito) horas, de modo que diante de expressa
determinação legal, não pode ser considerado, apesar de elogiável, o
período diário excedente ao limite máximo de 12 (doze) horas a cada 03
(três) dias.
Ademais, vale ressaltar o entendimento do e. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “A jornada máxima de estudo
fixada em 4 horas por dia é especificada pela literalidade
normativa” (STJ - Sexta Turma AgRg no HC 522304 / SP Rel. Min.
Nefi Cordeiro - Julg: 12/11/2019).
Não se olvida ainda o entendimento desta 4a Câmara
Criminal:
“Ementa: Agravo em execução Remição por estudo Pedido de
retificação do cálculo de penas Carga horária além da jornada de
quatro horas diárias, a justificar, segundo o agravante, acréscimo
nos dias remidos Descabimento Exclusão das horas excedentes que
era mesmo de rigor, a teor do estabelecido pelo art. 126, § 1o, I, da
LEP Agravo desprovido. [...]. Não há dúvidas de que o estudo é
meio de reinserção social do sentenciado, servindo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000101-31.2020.8.26.0521 -Voto no 19606
5
de crescimento intelectual e combate da ociosidade no ambiente
prisional. Contudo, não há falar na consideração das horas
diárias excedentes, para o computo de novos dias de remissão de
pena, como pretende a defesa. É que o artigo 126, § 1o, I, da LEP
prevê a remição de 01 dia de pena a cada 12 horas de frequência
escolar, divididas, no mínimo, em 03 dias, advindo, daí, o limite
de quatro horas diárias. Nessa senda, descabe ao intérprete criar
o que a norma legal não o fez.”. (TJSP 4a Câmara de Direito
Criminal

Agravo
de
Execução
Penal
no
0002175-59.2018.8.26.0996
Rel. Des. Ivan Sartori
Julg.:
11/09/2018). (grifei)
Portanto, diante da incorreção no cálculo dos dias remidos
ao considerar carga horária excedente, por expressa limitação legal, a
decisão de 1o grau deve ser reformada.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial, devendo ser respeitado para fins de remição o limite máximo
de 12 (doze) horas a cada 03 (três) dias de estudo.
IVANA DAVID
Relatora